Tribunal: TJES
Processo: 0000497-59.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000497-59.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHAES ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000497-59.2023.8.08.0050

APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO (ART. 344, CP). ADVOGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESE REJEITADA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS (MÉRITO RECURSAL).
A alegação de insuficiência probatória para amparar a condenação
não se sustenta
. A materialidade e autoria do crime de coação no curso do processo restam
devidamente comprovadas
pela documentação constante nos autos e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

CRIME FORMAL.
O delito de coação no curso do processo, tipificado no art. 344 do Código Penal, possui
natureza formal
, consumando-se com o uso de violência ou grave ameaça,
independentemente
da obtenção do resultado pretendido. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DOLO ESPECÍFICO E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Resta
caracterizado o dolo
na conduta do Apelante, que agiu conscientemente com o fim de amedrontar as vítimas. As provas colacionadas aos autos
confirmam a intimidação
que abalou a tranquilidade e a segurança das vítimas, o que demonstra a subsunção da conduta ao tipo penal e afasta o pleito de absolvição por ausência de dolo ou insuficiência de provas.

DOSIMETRIA DA PENA.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com
devida fundamentação
, mediante a valoração negativa da
Culpabilidade
e das
Consequências do Crime
, circunstâncias que atendem ao disposto no art. 59 do Código Penal. Mantém-se a pena privativa de liberdade e o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000497-59.2023.8.08.0050

APELANTE: RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
RICARDO CASTRO MAGALHÃES ALVES
manifestando seu inconformismo com a sentença proferida pelo douto Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena total de 02 (dois) anos de reclusão, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multas, pela prática do crime capitulado no artigo 344, do Código Penal, em regime inicial aberto.

Nesse sentido, em razões recursais, a defesa do apelante, requer a reforma da sentença, requerendo a absolvição do acusado, sob alegação de ausência de provas no ID nº 15729804.

Em sede de contrarrazões, o digno Representante do Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo interposto, aduzindo não existirem motivos para a reforma da sentença no ID nº 15967600.

Após, em Parecer Ministerial, a Procuradoria de Justiça pugna pelo não provimento ao recurso, ID. 16016463.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, passa-se a analisar com os argumentos nele contido.

Preliminarmente, alega a defesa que não há existência de provas para amparar a condenação, devendo o apelante ser absolvido. Nesse cenário, não deve ser acolhido, por ora, esta tese, pois a materialidade e autoria do crime restam devidamente comprovada pela documentação constante nos autos, bem como, depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA AMEAÇA. IRRELEVÂNCIA DO LOCAL E DO MOMENTO. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO

PELO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.2.3.4.5.
6. A coação no curso do processo é crime formal, consumando-se com o uso de violência ou grave ameaça, independentemente de surtir efeito favorável ao agente ou a terceiro.

7.8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O crime de coação no curso do processo consuma-se com o uso de violência ou grave ameaça, independentemente de surtir efeito favorável ao agente. 2. A análise de atipicidade da conduta que demanda reexame de provas é vedada em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".

(REsp n. 2.111.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Logo, o crime de coação no curso do processo é de natureza formal, consumando-se no momento do emprego da violência ou grave ameaça, independentemente da obtenção do resultado pretendido, o que foi comprovado por meios de prova nos autos.

Subsidiariamente, quanto ao pedido da defesa de ausência de dolo específico e insuficiência probatória, verifica-se caracterizado o dolo, eis que o réu agiu conscientemente com o fim de amedrontar as vítimas, sendo certo que diante das palavras proferidas não há como afastar a intimidação que evidentemente abalou a tranquilidade e/ou a sensação de segurança.

Destarte, nenhum elemento de convencimento foi trazido para que fosse agasalhada qualquer das alegações da ilustre defesa, motivo pelo qual, emerge demonstrada a subsunção da conduta do acusado à descrita no artigo 344, caput, do Código Penal, e comprovado o dolo, na ausência de excludente da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação é de rigor.

Desse modo, diante a vasta comprovação de provas, não há o que se falar em ausência de provas nos autos em relação aos crimes imputados ao Apelante.

Por fim, quanto a valoração da dosimetria da pena aplicada ao Apelante, foi fixada a pena-base acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão
, em razão da valoração negativa da
Culpabilidade
e das
Consequências do Crime
.

Nesse sentido, a valoração das circunstancias apresentadas no artigo 59 do Código Penal, foram devidamente fundamentadas, o que por ora, não vislumbro qualquer correção a ser aplicada.

Ademais, foi fixado em 50 (CINQUENTA) DIAS-MULTA, valorado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, vigente à época do fato, tornando a pena pecuniária definitiva e a ser executada pelo Juízo da Execução Penal, o que por ora, não vislumbro qualquer correção a ser aplicada.

Quanto ao regime de pena aplicada, ratifico a pena privativa de liberdade a ser cumprida em
REGIME ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código de Processo Penal.

Logo, mantenho integralmente a sentença do Juízo a quo.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. Sentença condenatória proferida.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)